Tribunal: TJDFT
Processo: 0005320-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. POSICIONAMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
2. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase do cálculo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena do réu para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão do mínimo legal.